Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020868-28.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO), CLEITON DE SOUSA MANGELA - CPF: 069.008.791-87 (REQUERENTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARIA SOLANGE QUINTILIANO DE SOUSA - CPF: 794.940.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR.
FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE.
ABSOLVIÇÃO POR CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal proposta por revisionando condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a condenação foi contrária à evidência dos autos, baseando-se exclusivamente na reincidência do apenado e em depoimentos policiais contraditórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi legítima, pois havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso na residência: informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local específico; visualização de indivíduos empreendendo fuga ao perceberem a presença policial; localização de substância entorpecente no trajeto da fuga; e comportamento evasivo da genitora do revisionando.

4.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, caracteriza-se como delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto mantiver consigo ou tiver em depósito a substância entorpecente destinada ao comércio ilícito, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

5.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida, que atestou resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha).

6.

A alegada contradição no depoimento dos policiais, especificamente sobre quem teria encontrado a substância entorpecente na residência, não é suficiente para infirmar a credibilidade dos depoimentos como um todo, tratando-se de mera divergência sobre detalhe circunstancial que não compromete a essência dos relatos.

7.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-lo quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.

8.

A contrariedade à evidência dos autos, apta a fundamentar a revisão criminal, deve ser manifesta, induvidosa, patente, de modo a saltar aos olhos do julgador, dispensando reexame aprofundado ou reinterpretação subjetiva das provas produzidas, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a busca domiciliar realizada por policiais militares quando presentes elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso na residência, como informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas, visualização de indivíduos empreendendo fuga, localização de substância entorpecente no trajeto da fuga e comportamento evasivo dos moradores.

2.

Pequenas contradições ou divergências em detalhes periféricos dos depoimentos policiais não têm o condão de desacreditar o conjunto da prova testemunhal, sendo exigida apenas a coerência substancial dos relatos quanto aos elementos essenciais do fato criminoso.

3.

A contrariedade à evidência dos autos, apta a fundamentar a revisão criminal, deve ser manifesta, induvidosa e patente, não se prestando o instituto à mera rediscussão da prova já apreciada no processo de conhecimento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 301, 302 e 621, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Cleiton de Sousa Mangela
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 1037103-69.2022.8.11.0002, em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena definitiva para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar que culminou na localização da droga, haja vista que não houve autorização expressa para a entrada no imóvel, tampouco fundada suspeita ou prévia autorização judicial. Requereu, também, para que seja absolvido face à fragilidade probatória, fazendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, visto que a condenação foi contrária à evidência contida nos autos, estando baseada exclusivamente na reincidência do apenado, pois constatada a completa ausência de conteúdo probatório para condenação do revisionando, notadamente diante da contradição acerca de quem teria sido o policial que efetuou a apreensão do entorpecente no interior da residência (id. 295644386), sintetizando os pedidos nos seguintes termos:

“(...) III. DOS PEDIDOS

Ante exposto requer respeitosamente, aos Nobres Julgadores:

a) Que seja julgado procedente o pedido revisional, a fim de que o revisionando seja absolvido do crime ora imputado, considerando a evidente contradição na palavra policial, sendo este o principal elemento condenatório, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal;

b) A defesa pugna pela necessidade de agendamento para sustentação oral; (...)”
(id. 295644386 - p. 13)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
conhecimento parcial da revisional
e, na parte admitida, pela
improcedência do pedido revisional
(id. 298747356), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas.
1)
Súplica pelo reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar que culminou na localização da droga, porquanto não havia fundadas razões a legitimarem a invasão domiciliar, tampouco existiu autorização prévia do Poder Judiciário ou concordância livre e espontânea do proprietário -
Improcedência
- Verifica-se a existência de fundadas razões que, à luz dos princípios do Direito Penal e Processual Penal, especialmente em relação ao art. 240 do Código de Processo Penal, autorizaram a busca domiciliar - O increpado era contumaz na prática da traficância, com registros de prisões relacionadas a essa atividade anteriormente, sendo reincidente específico (Ação Penal n. 0004941- 19.2014.8.11.0002), circunstância que, aliada às reiteradas informações indicando a venda de drogas na residência e à existência de indícios de tráfico durante a abordagem policial, com a fuga do implicado, encontro de drogas que tinham sido dispensadas e confirmação de sua genitora, revela a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, afastando qualquer alegação de ilicitude e conferindo à medida o amparo legal necessário - Contexto fático verificado, de fato, autorizava a abordagem e busca pessoal e domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação (fruits of the poisonous tree) – Outrossim, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão - Ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, não se pode alegar a existência de ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]” (TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000).
2)
Requerida absolvição do revisionando diante da defectibilidade do material probatório reunido no feito originário –
Não conhecimento
- Pretensão do requerente não é outra senão rediscutir questões já examinadas e decididas no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – Inobstante, a dinâmica factual estampada na sentença condenatória ampara a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), baseando-se na robustez dos depoimentos policiais, apreensões realizadas e habitualidade do comércio malsão - O revisionando não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tendo plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido – Utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não é admissível - De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos - Inexistindo demonstração idônea de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório revidendo, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva – Precedentes STJ e TJMT -
Pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cleiton de Sousa Mangela
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 1037103-69.2022.8.11.0002, em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena definitiva para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 11 de junho de 2024, conforme certidão de id. 295654354.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal.

O revisionando sustentou, em síntese, que a condenação foi contrária à evidência dos autos, baseando-se exclusivamente na reincidência, verificando-se a completa ausência de conteúdo probatório para sua condenação. Argumentou que há evidente contradição na palavra dos policiais, único elemento capaz de fundamentar a condenação, especialmente quanto a quem teria encontrado a substância entorpecente na residência.

Aduziu, ainda, que houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência, considerando que não houve autorização expressa para tal, tampouco fundada suspeita. Sustentou que a Constituição Federal garante, no artigo 5o, inciso XI, a inviolabilidade da casa do indivíduo, o que foi flagrantemente desrespeitado pela Polícia Militar.

Alegou que não estava no local dos fatos quando os policiais chegaram, não foi preso em flagrante e sequer residia na casa de sua genitora. Ainda, que nada foi apreendido com ele ou em sua residência, não havendo comprovação de que possuía relação com a apreensão realizada em residência diversa.

DA ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Primeiramente, cumpre analisar a alegação de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, que teria resultado na apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

O revisionando sustentou que houve violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, uma vez que não havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, tampouco autorização expressa para tal.

Calha destacar que a inviolabilidade domiciliar configura-se como direito fundamental de primeira geração, intimamente vinculado à proteção da privacidade e da intimidade do cidadão, encontrando assento constitucional no supracitado dispositivo, que estabelece:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Destaca-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em que apreciou o Tema no 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
, conforme se extrai do voto vogal do Ministro Teori Zavascki.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AgRg no HC no 630728/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 23.11.2021, no sentido de que não haveria ilegalidade na invasão de domicílio, quando houvesse fundadas razões para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que
o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel.
Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

[...]”
[STJ - AgRg no HC no 744.556/RO - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022] [sublinhou-se].

Portanto, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio [art. 5o, XI, da Constituição Federal] só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou quando a hipótese for de flagrante delito.

A autoridade judicial ao rejeitar a mencionada preliminar destacou que:

“Preliminarmente, esclareça-se que, em princípio, havia elementos objetivos seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, de posse de informações da ocorrência do tráfico de drogas realizado na Rua Aroeira n.o 06, Bairro Mapim, nesta Cidade, na margem de um córrego, policiais militares, em estrito cumprimento do dever legal, em rondas de averiguação, visualizaram o acusado Cleiton e outra pessoa empreendendo fuga pelas margens do córrego ao perceberem a presença da equipe policial. Enquanto a acusada Maria, que estava em frente à própria residência, adentrou rapidamente ao imóvel. Os agentes então recolheram no trajeto da fuga 04 (quatro) tabletes de maconha e após ingressaram ao imóvel onde efetuaram a abordagem da acusada Maria, tentando descartar 01 (um) aparelho celular por conter informações do tráfico de drogas praticado por Cleiton, seu filho, que havia fugido da polícia e, após, na busca domiciliar, encontraram 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) faca e 01 (uma) tesoura.

Nota-se que as circunstâncias antecedentes (informações anônimas ricas em detalhes: endereço exato da ocorrência do tráfico de drogas: Rua Aroeira no 06, Bairro Mapim, nesta Cidade, na margem de um córrego) evidenciam de modo satisfatório os motivos que justificaram a referida diligência.

...

Ademais, o fato de o acusado Cleiton fugir ao avistar a guarnição e da acusada Maria, ao mesmo tempo, ter ingressado rapidamente na residência coabitada por ambos já é, em si, um elemento que justifica a fundada suspeita.

E mais, o abandono da droga no trajeto da fuga implica na verificação do ilícito sem a necessidade de promoção de busca pessoal, já que, em tal hipótese, o ilícito não se encontrava mais na seara corporal do suspeito, o que prejudica inclusive a discussão de ilegalidade de busca pessoal, já que, busca pessoal não houve.

Demais disso, para a realização da busca domiciliar com a localização de entorpecentes e outros objetos, já havia a situação flagrancial prévia com o encontro de quatro tabletes de maconha descartado, por Cleiton, na fuga.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos...”
(id. 295654353).

In casu
, da análise acurada do substrato probatório, verifico que a atuação dos agentes estatais enquadra-se perfeitamente na exceção constitucional do flagrante delito, não merecendo prosperar a tese defensiva. Senão vejamos:

Extrai-se da sentença condenatória que os policiais militares, de posse de informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas na Rua Aroeira no 06, Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, nas margens de um córrego, dirigiram-se ao local para averiguação. Ao chegarem, visualizaram dois indivíduos empreendendo fuga pelas margens do córrego, enquanto a genitora do revisionando, que estava em frente à própria residência, adentrou rapidamente ao imóvel.

Os policiais, então, recolheram no trajeto da fuga 04 (quatro) tabletes de maconha e, após, ingressaram no imóvel onde efetuaram a abordagem da genitora do revisionando, encontrando mais 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) faca e 01 (uma) tesoura.

Os policiais adentraram à residência e abordaram Maria, que tentava descartar um aparelho celular contendo informações sobre o tráfico de drogas praticado pelo revisionando. Além disso, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) faca e 01 (uma) tesoura. Os policiais questionaram Maria sobre quem havia fugido da residência, e ela afirmou que era seu filho, Cleiton de Sousa Mangela.

Os depoimentos dos referidos policiais militares, tanto na polícia como em juízo, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa:

-
Juarez Candido Silva
- na etapa indiciária:
“(...) QUE nesta data, por volta das 20:00 horas, o depoente juntamente com o PM Jacob e outro, receberam informações de que no final da Rua Aroeira do bairro Mapin, às margens de um corrégo, estaria havendo frequente tráfico de drogas; QUE diante dessas informações, esta guarnição juntamente com outras viaturas, deslocaram até o local informado e quando o depoente chegou, dois jovens empreenderam fuga a pé pelo córrego, saindo correndo do quintal da casa para o corrego, dispensando as drogas e objetos apreendidos; QUE este estariam comercializando a droga no momento em que a guarnição chegou; QUE também foi percebido que a conduzida MARIA SOLANGE QUINTILIANO DE SOUSA estava em frente da residência, onde esta adentrou rapidamente para o interior da casa ao ver a guarnição; QUE MARIA SOLANGE está na área da residencia e os jovens no fundo do quintal; QUE foi feito busca pela região, onde foi encontrado 04 tabletes de entorpecentes analoga a maconha no caminho percorrido pelos jovens; QUE foi realizado busca no interior da residência onde MARIA entrou e lá foi encontrado 01 tablete de substancias analoga àmaconha, o qual estava em cima do guarda roupa no quarto da conduzida, droga esta encontrada pelo M Jacob; QUE também foi encontrado petrechos para manipulação do entorpecente, tais como faca, tesoura, plástico filme e balança de precisão no caminho da fuga dos jovens, junto aos 04 tabletes; QUE indagado a suspeita sobre os jovens que haviam corrido, esta informou ao depoente que tratava de seu filho de nome CLEITON SOUZA MANGELA vulgo "MANGELINHA" e outro desconhecido; QUE em checagem do suspeito CLEITON, constatou que este possui 17 passagens criminais; QUE na residencia tambem foi encontrado um aparelho celular, marca Samsung, cor preta, onde a senhora MARIA SOLANGE estava tentando desfazer dele, pois segundo ela havia informações referente as atividades criminosasde seus filhos; QUE diante do fato, o depoente conduziu MARIA SOLANGE até esta Central de Flagrantes para providencias cabiveis (...).”
(id. 295654355 – p. 15/16)

-
Jhonatan Jacob da Silva
- na polícia:
“(...) QUE nesta data, por volta das 20:00 horas, o depoente juntamente com o SGT/PM Candido e outro, receberam informações de que no final da Rua Aroeira do bairro Mapin, às margens de um corrégo, estaria havendo frequente tráfico de drogas; QUE diante dessas informações, esta guarnição juntamente com outras viaturas, deslocaram até o local informado e quando o depoente chegou, dois jovens empreenderam fuga a pé pelo córrego, saindo correndo do quintal da casa para o corrego, dispensando as drogas e objetos apreendidos; QUE este estariam comercializando a droga no momento em que a guarnição chegou; QUE também foi percebido que a conduzida MARIA SOLANGE QUINTILIANO DE SOUSA estava em frente da residência, onde esta adentrou rapidamente para o interior da casa ao ver a guarnição; QUE MARIA SOLANGE está na área da residencia e os jovens no fundo do quintal; QUE foi feito busca pela região, onde foi encontrado 04 tabletes de entorpecentes analoga a maconha no caminho percorrido pelos jovens; QUE foi realizado busca no interior da residência onde MARIA entrou e lá foi encontrado 01 tablete de substancias analoga àmaconha, o qual estava em cima do guarda roupa no quarto da conduzida, droga esta encontrada pelo depoente QUE também foi encontrado petrechos para manipulação do entorpecente, tais como faca, tesoura, plástico filme e balança de precisão no caminho da fuga dos jovens, junto aos 04 tabletes; QUE indagado a suspeita sobre os jovens que haviam corrido, esta informou ao depoente que tratava de seu filho de nome CLEITON SOUZA MANGELA vulgo "MANGELINHA" e outro desconhecido; QUE em checagem do suspeito CLEITON, constatou que este possui 17 passagens criminais; QUE na residencia tambem foi encontrado um aparelho celular, marca Samsung, cor preta, onde a senhora MARIA SOLANGE estava tentando desfazer dele, pois segundo ela havia informações referente as atividades criminosasde seus filhos; QUE diante do fato, o depoente conduziu MARIA SOLANGE até esta Central de Flagrantes para providencias cabiveis. (...).”
(id. 295654355 – p. 17/18)

-
Juarez Candido Silva
- em juízo:
“(...) disse que participou da diligência, mas não estava no momento da abordagem e da busca domiciliar. Ficou em uma ponte fechando o cerco de onde visualizou uma pessoa passando correndo pelas margens do córrego. Contudo, não tem condições de identificar referida pessoa, pois foi muito rápido e só notou um vulto. Posteriormente esteve na residência em que outros policiais efetuaram a abordagem da acusada Maria e encontraram entorpecentes. Não se recorda o que a acusada Maria falou no momento da abordagem. (...).”
(Transcrição extraída da sentença, id. 295654353 – p. 07)

-
Jhonatan Jacob da Silva
– na sede judicial:
“(...) confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que de posse de informações do tráfico de drogas praticado no local dos fatos, pelos filhos da acusada Maria, em um dia de folga, passou pela região e observou pessoas embaixo de uma árvore (mangueira). Então repassou as informações aos seus superiores e, na data dos fatos, com apoio da equipe do GAP, se dirigiram ao local. Ao se aproximaram do local, perceberam dois homens correndo pelas margens do córrego ao notarem a presença da equipe. Ainda perceberam que a acusada Maria, mãe de Cleiton, entrou na casa e trancou as portas. Em seguida foi localizada no percurso da fuga uma sacola de estopa contendo três tabletes de maconha e, após, na busca domiciliar, foram encontrados mais entorpecentes e outros objetos. Enfatizou que após a localização da droga a acusada Maria informou que o acusado Cleiton era uma das pessoas que haviam fugido do cerco policial. (...).”
(Transcrição extraída da sentença, id. 295654353 – p. 07)

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso na residência, notadamente: (i) informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local; (ii) visualização de indivíduos empreendendo fuga ao perceberem a presença policial; (iii) localização de substância entorpecente no trajeto da fuga; e (iv) comportamento suspeito da genitora do revisionando, que adentrou rapidamente à residência ao avistar os policiais.

Observa-se, portanto, que a guarnição policial não realizou uma diligência aleatória ou fundada em mera intuição, mas sim em elementos informativos prévios e concretos, o que já demonstra a existência de fundadas razões para a verificação da ocorrência de atividade delituosa no local.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, configuram a situação de flagrância que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delituosa. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, a apreensão de substância entorpecente no trajeto da fuga dos indivíduos avistados pelos policiais, aliada às informações prévias sobre a prática de tráfico no local, constituem elementos suficientes a caracterizar a fundada suspeita que autoriza o ingresso em domicílio.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5o da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os apelantes.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Portanto, não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, afastando-se, por conseguinte, a alegação de nulidade das provas obtidas a partir de tal diligência.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O revisionando sustentou, ainda, que sua condenação foi contrária à evidência dos autos, baseando-se exclusivamente na reincidência do apenado, verificando-se a completa ausência de conteúdo probatório para sua condenação.

Alegou que há evidente contradição na palavra dos policiais, único elemento capaz de fundamentar a condenação, especialmente quanto a quem teria encontrado a substância entorpecente na residência. Aduziu que não estava no local dos fatos quando os policiais chegaram, não foi preso em flagrante e sequer residia na casa de sua genitora.

É certo que o requerente não apelou, de modo que as questões ora postas não foram debatidas, todavia sabe-se que
“a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. (...)”
(STJ - HC 330602/AP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 18.08.2016).

Para a análise dessa questão, impende examinar detidamente o conjunto probatório que embasou a condenação do revisionando.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida, que atestou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha).

Quanto à autoria, a sentença baseou-se, principalmente, nos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram, de forma coerente e harmônica, que, ao chegarem ao local indicado como ponto de tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos empreendendo fuga, tendo recolhido, no trajeto dessa fuga, 04 (quatro) tabletes de maconha. Após, ao ingressarem na residência, encontraram mais 01 (um) tablete de maconha, além de objetos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas.

Segundo os policiais, a genitora do revisionando informou que um dos indivíduos que fugiram era seu filho, ora revisionando. Ademais, em seu interrogatório policial, a genitora do revisionando afirmou que este residia em sua companhia, contradizendo a versão apresentada pelo revisionando em juízo, de que não morava no local.

A sentença condenatória considerou inverossímil a versão apresentada pelo revisionando, de que não estava na residência de sua mãe quando os policiais chegaram ao local, destacando que tal versão não se sobrepõe às falas firmes e coerentes dos policiais, em ambas as fases, sem quaisquer contradições, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma como se deu a abordagem.

Quanto à alegada contradição no depoimento dos policiais, especificamente sobre quem teria encontrado a substância entorpecente na residência, verifica-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a credibilidade dos depoimentos como um todo, tratando-se de mera divergência sobre detalhe que não compromete a essência dos relatos.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-lo quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais militares encontram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente na apreensão da substância entorpecente e dos objetos relacionados ao tráfico de drogas, bem como nas declarações da genitora do revisionando na fase inquisitorial.

A análise acurada do conjunto probatório revela a existência de elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, não se vislumbrando a alegada contrariedade à evidência dos autos. O
standard
probatório exigido para a condenação criminal - prova além de dúvida razoável - foi devidamente alcançado, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

Assim, não vislumbro a alegada contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos, uma vez que a condenação do revisionando encontra-se devidamente fundamentada no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

Impende consignar, outrossim, que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova já apreciada no processo de conhecimento, exigindo-se, para seu acolhimento, a demonstração cabal de que a sentença condenatória contrariou frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica na hipótese em exame.

No caso vertente, o revisionando limita-se a repisar argumentos já apreciados e rejeitados na sentença condenatória, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões ali expostas. A pretensão revisional, tal como formulada, revela-se como tentativa de utilizar o instituto excepcional da revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a natureza e finalidade do instituto.

A contrariedade à evidência dos autos, apta a fundamentar a revisão criminal, deve ser manifesta, induvidosa, patente, de modo a saltar aos olhos do julgador, dispensando reexame aprofundado ou reinterpretação subjetiva das provas produzidas. Trata-se de situação excepcional em que a sentença condenatória mostra-se absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em tela.

Destarte, não havendo demonstração de que a sentença condenatória contrariou a evidência dos autos, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Cleiton de Sousa Mangela
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 1037103-69.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026